Tribunal: STF
Processo: RE 140052
Classe: RE
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-10-18
Data de publicação: 1994-10-18

Ementa:
EMENTA:      CONSTITUCIONAL      TRIBUTÁRIO.     FINSOCIAL.
INCONSTITUCIONALIDADE  DO ART. 9.  DA LEI  7.689/88. VIGENCIA DO D.L.
1.940/82,  COM AS ALTERAÇÕES ANTERIORES  A CF/88, ATÉ A EDIÇÃO DA LEI
COMPLEMENTAR N. 70, DE 1991.
          I    -   O    Supremo    Tribunal   Federal    declarou   a
inconstitucionalidade  do art. 9. da  Lei 7.689, de 15.12.88, do art.
7.  da Lei 7.787, de 30.06.89, do art. 1. da Lei 7.894, de 24.11.89 e
do  art. 1. da Lei 8.147, de 28.12.90, ficando esclarecido que o D.L.
1.940/82,  com   as  alterações  ocorridas   anteriormente  a  CF/88,
continuou em vigor até a edição da Lei Complementar n. 70, de 1991.
          Embargos  de Declaração conhecidos, em parte, para, mantido
o  provimento parcial do recurso da União Federal, julgar procedente,
em parte, a ação declaratoria.